Tribunal: TJSP
Processo: 2223341-71.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
R No 31, DE 14 DE JULHO DE 2009, E LEI COMPLEMENTAR No 55, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009 – CRIAÇÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS - FUNÇÕES DE SUPORTE PEDAGÓGICO – DIREÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR – COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO – FUNÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS INCOMPATÍVEIS COM ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO – DESNECESSIDADE DE ESPECIAL RELAÇÃO DE FIDÚCIA – OFENSA AO TEMA No 1.010 DO STF.
1. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 115, V, CE)
2. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema no 1.010 do STF). Extensão do entendimento às funções de confiança.
3. Funções inerentes ao sistema público de ensino. Matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, XXIV, CF), que já a exerceu por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelecendo a forma de provimento efetivo para cargos (art. 67, I, Lei no 9.394/1996). Inovação indevida do Município que usurpa competência da União em evidente ofensa ao pacto federativo.
4. As funções de Diretor de Escola, Vice-diretor de Escola, Coordenador Pedagógico e Supervisor de Ensino, são técnicas e administrativas não demandando especial relação de fidúcia entre nomeado e a autoridade nomeante. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com modulação de efeitos e ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2223341-71.2022.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

30/03/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE RANCHARIA – LEI No 7, DE 16 DE MARÇO DE 2005, LEI COMPLEMENTAR No 31, DE 14 DE JULHO DE 2009, E LEI COMPLEMENTAR No 55, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009 – CRIAÇÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS - FUNÇÕES DE SUPORTE PEDAGÓGICO – DIREÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR – COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO – FUNÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS INCOMPATÍVEIS COM

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE RANCHARIA – LEI No 7, DE 16 DE MARÇO DE 2005, LEI COMPLEMENTAR No 31, DE 14 DE JULHO DE 2009, E LEI COMPLEMENTAR No 55, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2009 – CRIAÇÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS - FUNÇÕES DE SUPORTE PEDAGÓGICO – DIREÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR – COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO – FUNÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS INCOMPATÍVEIS COM ATRIBUIÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO – DESNECESSIDADE DE ESPECIAL RELAÇÃO DE FIDÚCIA – OFENSA AO TEMA No 1.010 DO STF.
1. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 115, V, CE)
2. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema no 1.010 do STF). Extensão do entendimento às funções de confiança.
3. Funções inerentes ao sistema público de ensino. Matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, XXIV, CF), que já a exerceu por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelecendo a forma de provimento efetivo para cargos (art. 67, I, Lei no 9.394/1996). Inovação indevida do Município que usurpa competência da União em evidente ofensa ao pacto federativo.
4. As funções de Diretor de Escola, Vice-diretor de Escola, Coordenador Pedagógico e Supervisor de Ensino, são técnicas e administrativas não demandando especial relação de fidúcia entre nomeado e a autoridade nomeante. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com modulação de efeitos e ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé.